Tribunal: CARF
Processo: 12448.926792/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926792/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.464 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
DATAMEC SA SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
COMPROVAÇÃO
DE
RETENÇÃO.
DESNECESSIDADE. DEMAIS MEIOS DE PROVA.
A comprovação de créditos decorrentes de IRRF não exige obrigatoriamente a
apresentação de comprovante da retenção emitido em nome do contribuinte
pela fonte pagadora nos termos da Súmula CARF n° 143, podendo o pleiteante
da compensação utilizar outros meios de prova para a comprovação. Havendo
esta, então deve o direito creditório ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado em favor da Recorrente no valor
de R$ 170.885,92 e homologar as compensações vinculadas até o limite do crédito ora
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926792/2016-40
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.926792/2016-40

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 156-180 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-61.434, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 136-140), em sessão realizada na
data de 15 de janeiro de 2018, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 97-118 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer o direito creditório pleiteado pela Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ, de fls. 137-138.

1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada nos autos da Declaração de
Compensação no 40600.48894.250712.1.3.02-0302, transmitida em 25/07/2012, que
indica como crédito o saldo negativo de IRPJ, no montante de R$ 751.555,31
(crédito original na data de transmissão), fls. 128, referente do Exercício 2012 -
01/01/2011 a 31/12/2011, com débitos próprios.
2. A Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, em 03/02/2017, por meio do
Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de rastreamento 119524166,
homologou parcialmente as compensações declaradas, tendo em vista que o crédito
reconhecido se mostrou insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, conforme segue:

3. A interessada, cientificada do despacho decisório em 20/02/2017, fls. 129,
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em 22/02/2017, fls.
97/118, onde, após explanar sobre os fatos, aduz, em síntese, que:
3.1.A DATAMEC possui créditos suficientes para compensar integralmente o débito de
IRPJ indicado na DCOMP n° 31850.89703.040812.1.3.02-2507, haja vista que, pela
análise de documentos contábeis e fiscais da DATAMEC, é possível identificar que
a diferença entre o saldo negativo de IRPJ lançado na DCOMP e o saldo
identificado pelo sistema da RFB, no valor original de R$ 170.885,90, se deve a
retenções de Imposto de Renda na Fonte, efetuadas pelo cliente "Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE", especificamente em relação às Notas Fiscais de
Serviços eletrônicas - NFS-e n° 41, 42, 43, 46, 47 e 48, fls. 88/93, todas emitidas em
26 de novembro de 2010, mas cujos respectivos pagamentos pelo MTE somente
ocorreram no final de dezembro de 2010, assim como as respectivas retenções de
IRF somente se deram em janeiro de 2011, fls. 95/96, conforme quadro
demonstrativo abaixo:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.926792/2016-40

3.2.Isto posto, comprovado o direito ao crédito da DATAMEC com base no saldo
negativo do IRPJ referente ao ano calendário 2011, conforme demonstrado na DIPJ
2012, não se afigura razoável a homologação parcial da DCOMP pela RFB, motivo
pelo qual faz-se necessária a homologação integral do crédito utilizado, como forma
de justiça.

3. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade nos
termos da seguinte Ementa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A utilização do IRRF na formação do crédito pretendido condiciona-se à comprovação
da retenção por meio do correspondente comprovante de rendimento (condição que
pode ser suprida pela confirmação da retenção em DIRF da fonte pagadora).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que não houve observância dos
dispositivos que tratam sobre a comprovação de IRRF a ser usado em compensação. Tais
dispositivos - arts. 815, 942 e 943, § 2o do RIR/99 - preveem que o imposto retido na fonte
poderá ser compensado quando o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora em nome daquele. Não tendo a contribuinte apresentado tais comprovantes, nem
tampouco ter sido encontrado no Sistema DIRF qualquer retenção tendo a contribuinte como
beneficiária, entenderam os julgadores que era o caso de manter a não homologação por
insuficiência de provas.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a Recorrente efetivamente possuía créditos no valor de
R$ 751.555,31, sendo este suficiente para compensar os débitos de IRPJ do mês de julho de
2012; b) a não homologação teria como fundamento o fato da Requerente não trazer aos autos
comprovante de que sofreu retenção dos valores de IRRF; c) o Princípio da Verdade Material
dispõe que a Administração deve levar em conta todas as provas e circunstâncias a fim de
constatar ou não a existência do crédito. Se a documentação trazida aos Autos, como por
exemplo as notas fiscais, fosse analisada, então o desfecho seria diferente; d) há comprovação do
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.926792/2016-40

crédito, com base na análise de documentos contábeis e fiscais; e) o equívoco estaria nas
retenções efetuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente em relação às
Notas Fiscais de Serviço eletrônicas n° 41, 42, 43, 46, 47 e 48, juntadas aos Autos. Tais notas
foram emitidas em 26 de novembro de 2010, mas os pagamentos somente ocorreram no final de
dezembro de 2010 e as retenções apenas em janeiro de 2011, conforme quadro abaixo,
apresentado na Manifestação de Inconformidade;

6. f) em virtude da retenção ter sido feita apenas em janeiro do ano seguinte é
que não aparece como crédito no sistema; g) com base no art. 9° da IN RFB n° 1.234/12, a
Recorrente teria direito a usar no ano-calendário de 2011; h) há jurisprudência a seu favor; i)
com base no Princípio da Verdade Material, não pode a administração deixar de diligenciar, com
o objetivo de esclarecer a situação; j) a legislação sustenta o direito da Recorrente ao crédito. Ao
final, requer o provimento do Recurso, para que seja reconhecido o crédito pleiteado, bem como,
seja homologada à compensação declarada. Alternativamente seja convertido o julgamento em
diligência.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 151 – 29/01/18), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 155 – 27/02/18), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Comprovação do crédito
11. Conclui-se da análise dos Autos que o ponto central da discussão está na
comprovação da existência do crédito. Percebe-se que a DRJ entendeu não haver prova, uma vez
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.926792/2016-40

que não foram juntados os comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora, bem como,
no sistema não se constatou na DIRF apresentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
referidas retenções, que seriam as que geraram a divergência no valor do crédito e
consequentemente a não homologação.
12. Quanto à forma de comprovação, a Súmula CARF n° 143 dispõe que “A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”. Neste sentido, não cabe exigir que a Contribuinte
demonstre seu potencial direito única e exclusivamente por meio dos comprovantes de retenção
emitidos pela fonte pagadora, podendo a comprovação ser feito de outras formas.
13. No presente caso, houve apresentação de notas fiscais correspondente ao
valor não homologado, de R$ 170.885,92. Tais notas, constantes às fls. 88-93, apresentam como
Tomador o Ministério do Trabalho e Emprego, como prestador do serviço a Recorrente,
apresentam ainda os respectivos valores que foram retidos na fonte e que somados representam o
valor em discussão neste Processo (97.706,45 + 4.664,22 + 60.431,27 + 6.177,88 + 354,19 +
1.551,90 = 170.885,92). Todas estas notas foram emitidas no final de novembro de 2010. Além
disto, a Recorrente apresenta relação de notas emitidas perante o MTE , a qual demonstra o dia
em que foram feitas as retenções (fl. 95). De tudo isto, observa-se que a documentação
apresentada corrobora com as alegações da Recorrente, entendendo-se que tal comprovação e
argumentos correspondem à verossimilhança dos fatos ocorridos, motivo pelo qual deve ser
reconhecido o crédito pleiteado.

V. Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório pleiteado em
favor da Recorrente, no valor de R$ 170.885,92.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital